Tribunal: STF
Processo: ARE 1347933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. Adesão a programa de parcelamento de débito (PEP). Pretensão à adequação dos cálculos, na conformidade com o decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão E special desta Casa. Admissibilidade. Precedentes do STJ na mesma linha. Sentença reformada. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, I; 24, I, §§ 1º e 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A apelante celebrou com o Fisco termo de confissão de débito relativo ao ICMS, nos termos do Programa Especial de Parcelamento (PEP) instituído pelo Decreto nº 58.811/2012, para pagamento em parcelas. Entretanto, em razão do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, pleiteia o expurgo dos juros calculados com base na Lei nº 13.918/09, que utiliza o índice de 0,13% ao dia. É certo que a apelante não foi coagida a celebrar o acordo, tendo-o feito de livre e espontânea vontade, reconhecendo o débito e os encargos decorrentes do atraso no recolhimento do tributo. Tendo em vista o princípio da autonomia dos contratos e de sua obrigatoriedade para as partes (pacta sunt servanda), aceitando as condições previstas no acordo, voluntariamente, ou aderido ao parcelamento conforme Termo de Aceite, a apelada não poderia ignorar os princípios gerais que norteiam a estabilidade jurídica. Todavia, não é lícito ao Estado, que no caso dita as regras da adesão ao parcelamento (ou do contrato), impor obrigação acessória cuja fórmula já foi declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial. Não se trata de rediscutir débito fiscal reconhecido anteriormente, mas do direito de não se sujeitar à cobrança abusiva, assim considerada aquela que continuou sendo efetuada mesmo após a declaração de inconstitucionalidade da norma. Se, de fato, não pode o contribuinte faltoso usufruir dos benefícios do parcelamento sem se sujeitar aos ônus pelas faltas cometidas, igualmente não pode o Estado, a pretexto de favorecer o faltoso com o dito parcelamento, exigir dele o pagamento de taxa de juros que exorbitam aquela incidente na cobrança dos tributos federais. A pretensão, assim, mostra-se razoável ante o que ficou decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, que acolheu parcialmente incidente de inconstitucionalidade para o fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da L ei E stadual nº 6.374/ 89, com a redação dada pela L ei E stadual nº 13.918/ 09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais. O decisum restou sintetizado na seguinte ementa:



    (...)



    Por essas razões e ante o entendimento emanado do Órgão Especial desta Casa, deve ser afastada a incidência dos juros moratórios fixados pela Lei Estadual nº 13.918/09, devendo ser aplicada a taxa de juros não excedente àquela cobrada nos tributos federais, ou seja, a taxa Selic. Oportuno observar, ademais, que a própria Subprocuradora Geral do Contencioso Tributário-Fiscal do Estado de São Paulo, reconhecendo o desacerto da cobrança, expediu a Orientação Normativa SubG-CTF n° 01, de 1º de julho de 2016, assim sintetizada: 



    (...)



    De rigor que se reconheça, pois, o direito da apelante ao recálculo do débito nos termos do decidido na citada Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE nº 1.109.663/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/5/19).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.033.996/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente